Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o exequente, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, para manifestar-se acerca das informações prestadas pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ao ID 65746954, requerendo o que entender de direito. Por oportuno, considerando que o presente feito foi extinto em relação ao credor EDSON SOARES DE SOUSA (ID 57387513), proceda a Secretaria à retificação da autuação quanto ao polo ativo. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora